Tribunal: STF
Processo: ARE 1485166
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA contra a decisão que, à anotação da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, bem como por entender aplicável o enunciado n. 279 da Súmula/STF, não admitiu o recurso extraordinário (eDoc 404) que havia sido por ela manejado em face de acórdão (eDoc 358) do Tribuna Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



     ADMINISTRATIVO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO. RESPONSABILIDADE. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. PRAD. INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. 1. Mantém-se sentença que determinou a recuperação da área degradada, segundo PRAD a ser elaborado, de acordo com a prova pericial, devendo ser excluída da condenação a indenização a título de danos morais coletivos. 2. Ainda que o princípio da reparação total se aplique ao dano ambiental, de tal maneira que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado seja compatível com a indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena, há de se estabelecer que, se houver restauração imediata e completa do bem lesado, em regra, não se fala em indenização. 3. Mantida a sentença nos seus ulteriores termos, inclusive no que diz com a verba sucumbencial, porquanto a ora apelante decaiu de parte considerável do pedido



    O requerente alega violação ao art. 225, § 3º, da Constituição Federal, afirmando que a reparação do dano ambiental deve ser a mais ampla possível, abrangendo não apenas a restituição ao estado original das coisas, mas também a indenização pelos danos ambientais intercorrentes, os quais não são plenamente compensados apenas com a recuperação da área degradada, tendo em vista a natureza continuada de seus efeitos.



    Em contrarrazões, a Librelato S.A. Implementos Rodoviários pugnou pela manutenção do acórdão recorrido.



    Esse é o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    Ao refutar o cabimento da tese de autonomia do dano animal em relação ao dano moral coletivo, o órgão fracionário do Tribunal estadual articulou fundamentação de natureza infraconstitucional e, ao mesmo tempo, ao amparo da incursão nos elementos fático-probatórios atinentes à espécie, notadamente quanto à circunstância de que a reparação buscada pela ação se encontrava contemplada pela sanção indenizatória já imposta. Os trechos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam esse contexto:



    (...).



    Existe controvérsia na doutrina e na jurisprudência acerca do alcance do art. 3º da Lei nº 7.347/85 que afirma que a 'ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. A origem dessa disputa hermenêutica decorre do fato do referido artigo se utilizar da partícula disjuntiva 'ou', ao definir o objeto da ação civil pública. Enquanto que, para uns, não haveria a possibilidade de se exigir a reparação do dano e eventual condenação em dinheiro, para outros, nada impede que a inicial inclua esses dois pedidos. Documento recebido eletronicamente da origem.



     Esse tema foi alvo de debate no Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 605.323/MG. A Lei n. 7.347/85 conduz a uma mensagem legislativa de caráter alternativo, não havendo lugar para se entender intenção de cumulatividade, razão pela qual o relator afastou a possibilidade de eventual condenação de pagar determinada quantia ser cumulada com uma obrigação de fazer.



    [...]



     No entanto, nas hipóteses em que não há indicação de outros prejuízos, além daqueles que já são objeto da condenação consistente na obrigação de fazer, o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido que haja a fixação de uma espécie de pena pecuniária, como forma de uma indenização complementar.



    Tal o contexto, rever as conclusões do Tribunal de origem demandaria, a um só tempo, reexame fático-probatório, bem como interpretação de lei estadual, sabidamente incompatíveis com a via extraordinária, nos termos dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso bastante semelhante, também oriundo de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Cataria, o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma:



    Agravo interno no recurso extraordinário. Direito Ambiental. Infração ambiental. Maus tratos a animal doméstico. Condenação por danos morais coletivos. Pedido de condenação autônoma por danos animais. Tribunal de origem entendeu pela relação de continência dos danos animais ao dano moral coletivo. Lei 12.854/2003 do Estado de Santa Catarina. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional local e de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Existência de razões suficientes para a manutenção do acórdão recorrido quanto à matéria infraconstitucional. Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.478.044 AgR/SC, Ministro Luiz Fux, DJ de 19.8.2024)



    Seguindo a mesma linha de entendimento, em casos fronteiriços, cabe indicar, entre outros, os seguintes acórdãos: ARE 1.498.570 AgR, minha relatoria, DJ de 18.12.2024; ARE 1.400.546 AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 13.6.2023; e ARE 1.351.085 AgR, Ministro Edson Fachin, DJ de 2.9.2022.



    Para além disso, concorre para a inviabilidade de abertura da instância extraordinária a ausência de prequestionamento da matéria atinente aos dispositivos constitucionais tidos por violados (art. 225, caput, e § 1º, e inciso VII, da Constituição Federal), a qual não foi objeto de debate no acórdão recorrido tampouco suscitada em embargos de declaração (os quais sequer chegaram a ser opostos). Incidência, pois, dos enunciados 282 e 256, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a devolução, ao Supremo, do conhecimento da matéria impugnada. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Gilmar Mendes; e ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli.



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. 



    Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    Advirto que o eventual manejo de agravo interno manifestamente improcedente - articulando matéria não prequestionada ou não infirmando, um a um, os fundamentos da decisão impugnada - causa embaraço à tramitação do feitos e à própria administração da Justiça, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e, ainda, autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Por se tratar de ação civil pública na qual ausente a comprovação de má-fé (art. 18 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985), não incide o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quanto à verba honorária.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente